Tribunal: STF
Processo: HC 223412
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de José Cordeiro Ramos e Fábio da Silva Honorio contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no REsp 1.924.064/SP (documento eletrônico 7).



    A imperante alega, em síntese, que



    “[os] pacientes foram denunciados e processados como incursos no artigo 180, § 1º, do Código Penal.



    A r. sentença de primeiro grau julgou a ação parcialmente procedente, condenando Fabio à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o recorrente José à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    A Defensoria Pública apelou, requerendo a absolvição dos recorrentes, a redução da pena e, ainda, a alteração do regime prisional imposto.



    Contudo, em sede de julgamento do recurso de apelação, foi dado apenas parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir as penas dos réus e alterar o regime inicial de Fábio para o semiaberto. Assim, os recorrentes José e Fábio restaram condenados, respectivamente, às penas de 04 anos e 01 mês de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Ocorre que, primeiramente, o Tribunal manteve o aumento da pena base dos réus com fulcro em condenações já depuradas, negando vigência ao art. 64, I, do Código Penal.



    No mais, em relação ao regime, a C. Câmara negou vigência ao disposto no art. 387, par. 2º, do CPP, que cuida da detração analógica obrigatória para fins de fixação do regime inicial, negando vigência ao referido dispositivo.



    Por fim, o direito dos pacientes a terem sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi negado, tendo o Tribunal negado a aplicação do artigo 44 do Código Penal, bem como ao par. 3º do referido artigo, que autoriza, mesmo em caso de reincidência, a substituição da pena privativa de liberdade” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] seja concedida a ordem, para que seja reduzida a pena e, desde já, declarada sua extinção pelo integral cumprimento.



    Requer-se, subsidiariamente, seja estabelecido o regime menos gravoso de cumprimento.



    Subsidiariamente, ainda, requer-se seja determinado o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que o d. juízo de 1º grau possa analisar a matéria, aplicando o art. 387, par. 2º, do CPP.



    Ainda subsidiariamente, mas de forma alternativa, requer-se seja concedida a ordem para determinar-se a expedição de guia de recolhimento provisória antes da prisão para que se realize o cálculo computando-se o tempo de recolhimento domiciliar noturno para fins de detração e decida-se sobre o mérito do pedido de extinção da pena ou de eventual progressão ou LC antes da expedição do mandado de prisão (art. 42 do CP).



    No mais, estão presentes os requisitos para a concessão liminar de tutela de urgência, com a determinação de que o paciente aguardem em liberdade ao julgamento do writ, ou, ao menos, em regime adequado.



    Com a rejeição dos embargos no âmbito do STJ, não há novos recursos a interpor, restando apenas a presente ação impugnativa autônoma. Assim, devem-se suspender os efeitos do trânsito, evitando-se a prisão ilegal dos pacientes.



    No mais, estão presentes os requisitos para a concessão liminar de tutela de urgência, com a determinação de que o paciente aguarde em liberdade ao julgamento do writ, ou, ao menos, em regime adequado.



    No presente caso, verifica-se a existência do periculum in mora, pois grave e irreparável será [o] dano aos pacientes, com a iminência de expedição de mandado de prisão, que serão custodiados injustamente em regime fechado e semiaberto, quando já cumpriram toda a pena a título de detração ou, considerada apenas a prisão cautelar, já cumpriram lapso suficiente à progressão.



    Note-se que, caso indeferida a liminar, estar-se-á referendando constrangimento ilegal e violando o ordenamento jurídico e a Constituição, situação na qual o Poder Judiciário terá falhado em sua missão de proteção dos direitos fundamentais. O fumus boni iuris, por sua vez, aflora face à desnecessidade de qualquer dilação probatória para que se perceba o constrangimento ilegal, bastando a leitura dos documentos juntados” (págs. 15-16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 180, § 1º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. ART. 387, § 2º, DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática pelo relator quando a decisão for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    2. Sobre a valoração negativa dos antecedentes criminais, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em recurso extraordinário com repercussão geral, que ‘não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)’ (RE n. 593.818, relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2020, processo eletrônico, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-277, divulgado em 20/11/2020, publicado em 23/11/2020). Contudo, segundo a jurisprudência desta Corte, ‘quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos [...], admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento’ (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018.). Nesse contexto, ‘o cômputo do prazo do para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes é realizado entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito’ (EDcl no AgRg no HC n. 696.253/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.). Precedentes.



    3. Na hipótese, todavia, com base no quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, é inviável examinar a pretensão recursal sob essa ótica sem o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.



    4. ‘Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP)’ (AgRg no HC n. 490.175/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe 11/6/2019). Precedentes.



    5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se revela adequada à espécie, pois foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, situação bastante a afastar o requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal. Precedente.



    6. Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 5).



    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2º JULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Ademais, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis dos ora pacientes, estabeleceu-se o regime prisional mais severo, em razão dos elementos concretos e individualizados que a Sexta Turma entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator